Tribunal: TJSP
Processo: 2020411-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EXECUÇÃO – débitos tributários de IPTU anteriores à expedição de carta de arrematação – pedido de sub-rogação de tais encargos em favor do arrematante – indeferimento em primeiro grau – recurso do executado – possibilidade – natureza propter rem – exegese do art. 130 do CTN – precedentes do STJ e deste E. TJSP – pretensão à extinção de hipoteca – descabimento – arrematante que teve

Ementa:

EXECUÇÃO – débitos tributários de IPTU anteriores à expedição de carta de arrematação – pedido de sub-rogação de tais encargos em favor do arrematante – indeferimento em primeiro grau – recurso do executado – possibilidade – natureza propter rem – exegese do art. 130 do CTN – precedentes do STJ e deste E. TJSP – pretensão à extinção de hipoteca – descabimento – arrematante que teve ciência da existência de garantia real incidente sobre o imóvel - recurso parcialmente provido.